Tribunal: STF
Processo: HC 223927
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luciano Soares Dias de Souza em favor de Carlos Alexandre Ferreira da Silva em face de decisão monocrática proferida pela Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 793.759/PE. 



    Na espécie, o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em preventiva, em razão da suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, porquanto surpreendido na posse de 19 pedras de crack (eDOC 2, p. 32). 



    Impetrado o HC 0023300-40.2022.8.17.9000 no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, requerendo a revogação da custódia preventiva. a Corte estadual indeferiu a liminar postulada. (eDOC 2, pp. 172-173)



    Foi, então, impetrado novo writ no Superior Tribunal Justiça, o qual restou indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF. (eDOC 2, pp. 179-180)



    Daí a impetração do presente HC, no qual a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal, sobretudo diante da ausência de fundamentação idônea para justificar o decreto da segregação cautelar do paciente, reputando não atendidos os requisitos autorizadores da preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Assevera, ainda, as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente. 



    Requer, assim, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos. 



    Com efeito, colho do decreto de prisão preventiva as seguintes informações:



    “(...) Nesse passo, cumpre-me destacar que a circunstância das prisões evidencia que os delitos supostamente praticados são o de informante do tráfico de drogas e tráfico ilícito de entorpecentes, previstos, respectivamente, nos arts. 37 e 33 da Lei 11.343/2006. Depreende-se dos autos, em apertada síntese, que, na data de ontem, 12.05.2022, policiais em serviço nesta urbe, em decorrência de denúncias pretéritas acerca da prática de tráfico de drogas no mercado 18 de agosto, se deslocaram até o referido local, oportunidade em que flagraram o momento em que a ora autuada, ao perceber a presença da polícia, repassou informações ao autuado, com intuito de que este conseguisse fugir da empreitada policial. A partir disso, ‘Pitoco’, como é popularmente conhecido o autuado, tentou se evadir, ocasião em que foi alcançado e com ele encontradas 19 pedras de crack, sendo uma delas na boca do aludido. Insta salientar, aqui, que, conforme depoimento do condutor, o mesmo tinha conhecimento prévio acerca do envolvimento do autuado na comercialização de entorpecentes ilícitos, bem como que a autuado era sua colaboradora, prestando informação sobre a presença de policiais nos arredores. Ademais, que Vitória é vulgarmente conhecida como ‘Garçonete do tráfico’. Ao ser ouvida preliminarmente em sede policial, a autuada informou que o autuado trafica. Outrossim, esclareceu, ainda, detalhadamente, que tem participação no delito, a qual se prestava a informar ao autuado sobre a presença de policiais. Assim, a necessidade de decretação de prisão cautelar é imperiosa, pois é importante frisar que os crimes em tela são dolosos, punido com penas máximas privativas de liberdade que superam a 4 anos, estando presentes uma das condições de admissibilidade previstas no art. 313 do CPP (inciso I). (...). Assim, compulsando os autos, verifico que a circunstância em que praticada a suposta conduta criminosa é grave, uma vez que a autuada VITORIA INES BEZERRA DA ROCHA foi flagrada auxiliando o autuado CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA na prática, em tese, do tráfico de drogas. Impende observar, ainda, que, à luz das pesquisas realizadas nos sistemas JUDWIN e PJE, a autuada já responde a processos criminais. E, a despeito da inexistência de antecedentes criminais em nome do autuado, entendo que a análise dos elementos denota periculosidade concreta, haja vista a prática, em tese, de crime demasiadamente gravoso. Ora, a droga, como grande devastadora social, detentora de enorme violência traz ineficácia às regras do bom convívio da sociedade, trazendo inquietações, clamores e descrédito aos poderes do Estado, no que impõe o decreto preventivo urgente e imediato. Outrossim, não se trata de levar em conta a gravidade em abstrato do delito, muito pelo contrário, o que se verifica é um risco concreto à ordem pública, na medida em que há fortes indícios de que os autuados se associaram para pratica da traficância. Assim, a prisão preventiva se impõe como forma de garantir a ordem pública, de evitar a reiteração criminosa, garantir a aplicação da lei penal e com isso, assegurar a credibilidade da justiça. Com efeito, a soltura dos autuados configura verdadeiro atentado à paz pública, posto que expõe desleixo do Poder Judiciário em face de agentes que, danosos ao seio social, seriam devolvidos à sociedade. Além do mais, há nos autos representação pela prisão preventiva dos autuados ofertada pela autoridade policial. Isso posto, preenchidos os pressupostos e as circunstâncias necessárias ao embasamento do decreto prisional e por não vislumbrar, neste momento, a possibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares contidas no artigo 319 do CPP, com fulcro nos arts. 282, § 6º, art. 310, II e 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal e sem prejuízo de o juízo processante realizar posterior análise acerca da necessidade da manutenção da custódia preventiva, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE VITORIA INES BEZERRA DA ROCHA e CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA (...)”. (eDOC 2, p. 80; grifei)



    Da leitura dos autos, observa-se que a prisão foi decretada pela mera traficância, já que não se apontou nenhuma especificidade ou periculosidade do paciente, tampouco seu envolvimento com organização criminosa. Atente-se, ademais, para o quantitativo da substância entorpecente apreendida, que não representa grande volume.



    Ademais, o paciente é primário, não possui antecedentes (de acordo com informações do TJPE – eDOC 2, p. 80) e a prisão preventiva, no caso concreto, é mera antecipação de suposta pena. É um decreto prisional, portanto, que se aplica a qualquer pessoa surpreendida na posse de qualquer entorpecente, razão por que o reputo inválido.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)



    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e



    c) proibição de se ausentar da cidade onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau.



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente